Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0729352-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de Reclamação proposta por Odaléa Sadeck Soares Rodrigues após o não provimento do recurso inominado por ela interposto e o não acolhimento dos embargos de declaração. A reclamante alega haver erro na apreciação das provas apresentadas e que seus argumentos não restaram considerados no julgamento da demanda. Sustenta, ainda, que o acórdão o Tema 466 do STJ e o art. 14, §3o/CDC. Ocorre que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. No caso, a competência é da Câmara de Uniformização, conforme o arts. 18 e §§ 1o e 2o do art. 196 do Regimento Interno do TJDFT. Portanto, a reclamação deveria ter sido proposta diretamente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que o juízo de admissibilidade do pedido de reclamação, bem como o seu julgamento em face de divergência de acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, é da competência e serão julgadas pela Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT, com a nova redação dada pela Emenda no 1/2016. Ressalte-se que o caso dos autos não se insere na previsão legal e, ainda, que o relator indeferirá de plano a reclamação proposta em face de decisão transitada em julgado (art. 198, I, RITJDFT). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator